Tribunal: TJDFT
Processo: 0742420-04.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0742420-04.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: CARLOS ROBERTO DE SOUZA D E C I S Ã O Vistos, etc. Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pelo ora apelado, CARLOS ROBERTO DE SOUZA, em desfavor do apelante, julgou procedente o pedido formulado na inicial para condenar o réu a restituir em dobro os valores descontos indevidamente do autor, haja vista que depois da notificação endereçada ao banco para cancelamento dos descontos dos empréstimos realizados em conta corrente, tal requerimento não foi acatado, nos termos da Resolução n.o 4.790, de 26 de março de 2020, do Banco Central do Brasil. Do cotejo detido destes autos, verifica-se que a parte recorrente não instruiu adequadamente o recurso no momento oportuno, apresentando o comprovante de recolhimento do respectivo preparo somente 3 (três) dias após ao da interposição, desacompanhado de qualquer argumento capaz de demonstrar justo impedimento para fazê-lo juntamente com a peça recursal. Consoante sabido e consabido, o preparo recursal é requisito indispensável e necessário ao seu processamento, e sua falta impede, inclusive, a correta apreciação da insurgência recursal. Quanto à comprovação do preparo recursal, o art. 1.007, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil – CPC assim orienta: CPC, “Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. § 5o É vedada a complementação se houver insuficiência parcial do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, no recolhimento realizado na forma do § 4o. (...)” No caso vertente, no qual a parte recorrente apresentou o comprovante de recolhimento do preparo a destempo e na forma simples (ID 57428449) atrai-se indubitavelmente a incidência da regra prevista no § 5o do art. 1.007 do CPC, que veda a possibilidade de complementação, na hipótese de insuficiência parcial do preparo. Caso não tivesse apresentado o comprovante simples, ensejar-se-ia a aplicação do § 4o do referido artigo. Mas dada a apresentação voluntária do preparo recursal na forma simples, incabível a complementação por expressa vedação legal. No particular, o recolhimento do respectivo preparo recursal deveria ter sido efetuado em dobro, pois tal consequência deriva de texto expresso de lei – ope legis (CPC, art. 1.007, § 4o), pois a parte recorrente tinha plena ciência da não comprovação simultânea no ato de interposição. Contudo, tendo se antecipado a intimação para tanto (CPC, art. 1.007, § 4o), tal ato não dispensa a parte recorrente do recolhimento na forma dobrada. Em corroboração ao entendimento supramencionado, trago à colação a jurisprudência deste Tribunal de Justiça que segue a mesma orientação: agravo interno. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. PREPARO RECURSAL NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO. MULTA DO § 4o DO ART. 1.021 DO CPC. INCABÍVEL. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de apelação, diante da ausência de comprovação de recolhimento em dobro das custas, com fulcro no art. 1.007, §4o, do CPC c/c art. 87, inciso XVI, do RITJDFT. 2. In casu, a apelante juntou o comprovante de pagamento das custas processuais a destempo e desacompanhado de qualquer argumento capaz de demonstrar justo impedimento para fazê-lo oportunamente. 3. O dever de recolhimento em dobro do preparo recursal não surge com a intimação do advogado para fazê-lo, decorre diretamente da ausência de comprovação simultaneamente à interposição do recurso. Logo, uma vez recolhido o preparo a destempo e de forma simples, impõe-se o não conhecimento do apelo. 4. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e a razão de ser da aplicação se circunscreve à hipótese em que o agravo interno é manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que não se aplica ao caso em testilha. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1271907, 07036216820198070020, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2020, publicado no DJE: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PREPARO EM DOBRO. RECOLHIMENTO DO VALOR SIMPLES. NÃO CONHECIMENTO. I - Intimado a recolher o preparo em dobro, sob pena de deserção, art. 1.007, §4o, do CPC, o apelante-réu, ao efetuar o pagamento simples, não cumpriu a determinação. Ademais, o § 5o do mesmo artigo veda a complementação se houver insuficiência parcial do preparo. Mantida a decisão de não conhecimento da apelação. II - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1391216, 07294693520208070016, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2021, publicado no DJE: 21/1/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREPARO NÃO COMPROVADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO EM DOBRO NO PRAZO LEGAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. I. De acordo com o artigo 1.007, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo. II. Se o recorrente não comprova o preparo no ato de interposição e, conquanto intimado na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, deixa de promover o recolhimento em dobro, exsurge inexorável a deserção do recurso. III. Agravo Interno desprovido. (Acórdão 1829871, 07264697020238070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA , 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2024, publicado no DJE: 18/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse descortino, diante da comprovação do preparo em momento distinto do da interposição do recurso correlacionado, cujo recolhido se deu na forma simples, e não dobrada, nos termos da legislação de regência (CPC, art. 1.007, §§ 4o e 5o), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO, com fulcro no art. 932, III, do CPC c/c art. 87, XVI, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios – RITJDFT, ante a configuração da deserção. Por conseguinte, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, MAJORO os honorários advocatícios arbitrados em face do apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor fixado na sentença. Intime-se. Cumpra-se. Preclusa a presente decisão, adotem-se as cautelas de praxe. Brasília, 22 de abril de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator